Tribunal: TJMT
Processo: 1013841-88.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013841-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GEORGE RODOLPHO DE MORAES FORTES - CPF: 728.983.211-68 (RECORRENTE), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. VALIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. CASSAÇÃO DA CNH. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de autos de infração de trânsito e da consequente penalidade de cassação da CNH do autor, com base em suposta ausência de materialidade na infração por alcoolemia. O recorrente sustenta que o valor considerado em um dos testes foi inferior ao limite estabelecido na Resolução no 432/2013 do CONTRAN, o que tornaria inválida a infração e, por conseguinte, a reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a presença de álcool no organismo em quantidade inferior a 0,05 mg/L descaracteriza a infração prevista no art. 165 do CTB; (ii) estabelecer se a configuração da reincidência administrativa, apta a ensejar a cassação da CNH, exige a validade de ambas as infrações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constatação de qualquer presença de álcool no organismo do condutor, ainda que inferior ao limite da infração penal, configura infração administrativa nos termos do art. 165 do CTB, especialmente à luz da política de “tolerância zero” instituída pelo art. 276 do mesmo diploma.

4.

O Auto de Infração no 111100 – DTN0021007 – 516-9-01, com valor considerado de 0,18 mg/L, encontra-se plenamente válido e suficiente, por si só, para aplicação das penalidades previstas no art. 165 do CTB, incluindo a suspensão do direito de dirigir.

5.

Ainda que o segundo auto (no 111100 – DT00HB20IJ – 516-9-01), tenha valor considerado de 0,04 mg/L, inferior ao limite da Resolução CONTRAN no 432/2013, a conduta reincidente no período de 12 meses autoriza a cassação da CNH com base no art. 263, II, do CTB.

6.

A jurisprudência admite a configuração da infração administrativa independentemente do limite mínimo, bastando a identificação de qualquer concentração de álcool no ar alveolar.

7.

Os autos de infração foram devidamente lavrados, com a assinatura do condutor no momento da abordagem, sendo observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexistindo qualquer vício formal a ensejar nulidade dos atos administrativos.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013841-88.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

George Rodolpho de Moraes Fortes

Recorrido(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

O Recorrente alega, em síntese, que o Auto de Infração no 111100 – DT00HB20IJ – 516-9-01 deve ser anulado por ausência de materialidade, uma vez que o valor considerado no teste de etilômetro foi de 0,04 mg/L, abaixo do limite mínimo de 0,05 mg/L estabelecido pelo artigo 6o, inciso II, da Resolução no 432/2013 do CONTRAN. Sustenta que, sendo inválida a segunda infração, não haveria reincidência a justificar a cassação de sua CNH.

Em contrarrazões, o DETRAN/MT pugna pela manutenção da sentença, argumentando que os autos de infração foram lavrados em conformidade com a legislação de trânsito e que o recorrente foi devidamente notificado no momento da abordagem.

A controvérsia cinge-se à validade dos Autos de Infração no 111100 – DTN0021007 – 516-9-01 e no 111100 – DT00HB20IJ – 516-9-01, ambos lavrados por infração ao artigo 165 do CTB (dirigir sob influência de álcool) e à consequente legalidade da cassação da CNH do Recorrente e das multas aplicadas.

É cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, assim, para que seja possível a desconstituição da penalidade imposta diante da prática de infração administrativa no trânsito, exige-se a prova inequívoca da ilegalidade do ato, não bastando, por si só, a simples negativa para que enseje a sua anulação.

A respeito da matéria discutida nos autos, eis o que dispõe o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito Brasileiro.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses.

Da análise dos autos, verifico que o Reclamante cometeu duas infrações de conduta prevista no artigo disposto acima.

Com relação ao Auto de Infração no 111100 – DTN0021007 – 516-9-01, lavrado em 19/08/2023, verifica-se que o teste de etilômetro registrou medição de 0,22 mg/L, com valor considerado de 0,18 mg/L, conforme documento de ID 185703259. Esse valor está muito acima do limite de 0,05 mg/L estabelecido pela Resolução no 432/2013 do CONTRAN, configurando inequivocamente a infração prevista no artigo 165 do CTB.

Quanto ao Auto de Infração no 111100 – DT00HB20IJ – 516-9-01, lavrado em 22/12/2023, embora o Recorrente alegue que o valor considerado foi de 0,04 mg/L, o documento colacionado a exordial (auto de infração - ID 185703260) demonstra que a medição realizada foi de 0,08 mg/L e, após o desconto do erro máximo admissível, o valor considerado foi de 0,04 mg/L, embora inferior ao valor de 0,05mg/L previsto na Resolução n. 432, de 23 de janeiro de 2013, o autor possuiu conduta reincidente, sendo plenamente cabível a aplicação de multa.

Isto porque, as infrações foram cometidas num período de curto intervalo de tempo inferior a 12 meses, configurando a conduta reincidente, sendo ambas as infrações ao artigo 165 do CTB, cuja reincidência se encontra previstas no artigo 263, II, do CTB, o que autoriza a cassação da CNH.

O artigo 263, inciso I, do CTB estabelece que:

Art. 263. A cassação do documento de habilitação dar-se-á:

I - quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo;

II - no caso de reincidência, no prazo de doze meses, das infrações previstas no inciso III do art. 162 e nos arts. 163, 164, 165, 173, 174 e 175;

Ademais, a jurisprudência tem entendido que a infração administrativa se configura pela constatação da presença de álcool no organismo do condutor, independentemente da quantidade, conforme a atual política de "tolerância zero" adotada pela legislação brasileira, em conformidade com o art. 276 do CTB:

“Art. 276.

Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165”.

Ademais, mesmo que se considerasse inválido o segundo auto de infração, o primeiro auto (no 111100 – DTN0021007 – 516-9-01) permaneceria hígido, com medição de 0,18 mg/L, muito superior ao limite legal, sendo suficiente para justificar a aplicação das penalidades previstas no artigo 165 do CTB (multa e suspensão do direito de dirigir).

Por fim, no tocante as notificações, constato nos autos que estas foram regularmente realizadas, tendo sido respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Destaco que quando o auto é lavrado no momento do cometimento da infração, a autuação vale como primeira notificação, desde que colhida à assinatura do infrator, o que ocorreu nos autos.

Deste modo, ausente a prova de qualquer vício no procedimento administrativo que pudesse macular a validade dos autos de infração, deve ser mantida a sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025